Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-60.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-60.2023.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA NOGUEIRA MARTINS e outros (7) Advogado(s): SIMONE ALVES CONCEICAO, BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA APELADO: MANOEL NOGUEIRA MARTINS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta contra sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo falecimento do de cujus, mantendo a determinação de recolhimento das custas processuais ao final do processo, conforme decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio. 1.2 - Fato relevante. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por decisão interlocutória proferida em 05/10/2023, sob o fundamento de que o patrimônio do espólio, avaliado em R$ 847.000,00, afastava a presunção de hipossuficiência econômica. Os herdeiros não interpuseram agravo de instrumento contra referida decisão, tendo a sentença homologatória da partilha apenas mantido o comando decisório anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça decidido por meio de decisão interlocutória não impugnada pelo recurso cabível no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O art. 1.015, V, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 3.2 - Os apelantes, intimados da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça em outubro de 2023, quedaram-se inertes, deixando transcorrer o prazo para interposição do recurso adequado, operando-se a preclusão temporal. 3.3 - A sentença homologatória da partilha limitou-se a manter a determinação constante da decisão anterior, não tendo procedido a nova análise do pedido de gratuidade de justiça, inexistindo nova decisão passível de impugnação por meio de apelação. 3.4 - Não é admissível a rediscussão de matéria preclusa por via transversa, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da ordenação da marcha processual. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.003, § 5º, e 1.015, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL, sendo Apelantes JOSÉ VITÓRIA MARTINS, ANTÔNIO VITÓRIA MARTINS, LÚCIA VITÓRIA MARTINS DE JESUS, MICAELE COSTA RAMOS MARTINS, NARCISA COSTA RAMOS MARTINS, MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA MARTINS, JOÃO BATISTA NOGUEIRA MARTINS e VIVALDO VITÓRIA MARTINS e Apelado ESPÓLIO DE MANOEL NOGUEIRA MARTINS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.